Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744668-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ivalda Silva Rodrigues pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante retire o veículo Hyundai/HB20 1.0L, Comfort Plus 5MT, ano modelo 2014/2014, chassi 9BHBG51CAEP250648, placa OVT-4841, das dependências da parte agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da parte autora. Em suas razões, a agravante informa que em 27 setembro de 2019, o veículo, objeto do processo, apresentou no painel, uma luz indicativa do termômetro de temperatura, ocasião em que, utilizando-se da garantia oferecida pela parte agravada, realizou os reparos. Relata que, em março de 2020, o veículo apresentou o mesmo problema, mas, em razão da pandemia, não pôde ser levado para a concessionária. Narra que, em 20 de abril de 2020, conseguiu levar o veículo para a concessionária, sendo detectado que estava com aquecimento provocado por problema do radiador e vazamento de líquido de arrefecimento. Nesse momento, a agravante questionou se o defeito era o mesmo de setembro de 2019, solicitando a cobertura da garantia por se tratar de problema reincidente. Em seguida, a parte agravada apresentou um novo diagnóstico e justificou que a garantia não cobria o conserto. Afirma que, em certo momento, autorizou a abertura do motor para averiguar o problema. Aduz que, em 05 de junho de 2020, se dirigiu para concessionária para receber o veículo, porém ao chegar no local deparou-se com o motor desmontado. Depois do ocorrido, informou à concessionária que somente iria retirar o veículo quando estivesse em perfeito funcionamento. Argumenta que “após essa situação a gerente da concessionária ofereceu duas opções para resolver a situação, e uma dessas era da ora Agravada comprar o veículo da Agravante, porém a Agravante era obrigada a comprar um outro carro da Agravada, ou seja, para resolver a situação da Agravante a Agravada ofereceu uma venda casada”. Narra que decidiu fechar negócio com o valor abaixo da tabela FIPE, mas ao chegar em casa desistiu da compra do veículo. Sustenta que “em 27 de agosto de 2020, a Agravante entregou documento requerendo o cancelamento da compra e solicitando a devolução do valor do TED e mais o valor referente a compra do veículo placa OVT 4841 da ora Agravante. Para surpresa da Agravante, a Agravada enviou uma notificação informando que iria ser cobrado 5% (cinco porcento) de multa em cima do valor do carro da Agravada, além disso solicitaram a retirada do veículo OVT 4841 que eles compraram da ora Agravante”. E, por fim, no dia 15 de setembro de 2020, a concessionária depositou o valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos) na conta da Agravante, muito abaixo do valor esperado. Argumenta que a determinação de retirada do veículo das dependências da concessionária viola o acordo de vontade realizado entre as partes. Aduz que a decisão resistida pode causar danos de difícil reparação, uma vez que a concessionária quer devolver o veículo com o motor com problema, bem como violar as negociações do veículo Hyundai/HB20, placa OVT-4841. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a concessionária quer devolver o veículo com o motor com problema e haja vista que foi acordado entre as partes a negociação do veículo Hyundai/HB20, placa OVT-4841” sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Isso porque a agravante desistiu do acordo de compra e venda de veículo efetivado com a agravada, como traz em seu relato. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, e, pelas mesmas razões acima, tendo a agravante desistido da negociação do veículo, ambas as partes voltam ao estado anterior (art. 182, do CC), como bem assinalado pelo juízo singular. Não havendo, em princípio, justificativas para o veículo permanecer no pátio da concessionária. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator